Tribunal: TJMT
Processo: 1003229-07.2020.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003229-07.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON FLORENTINO DIONERES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RHAYLANDER SOUZA VARJAO - CPF: 027.210.361-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS MARQUES MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENI ALVES BORGES - CPF: 013.810.491-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON FLORENTINO DIONERES - CPF: 020.807.271-33 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

A palavra da vítima em conformidade com as demais provas dos autos, em especial com o teor do laudo pericial e o depoimento, em juízo, de testemunha presencial, corroborando a ocorrência do crime e sua autoria, é suficiente para autorizar a condenação do apelante pela prática do delito de lesão corporal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso De Apelação Criminal,
interposto por
EDSON FLORENTINO DIONERES
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT
que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do CP com as implicações da Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe a pena de
3 meses
de detenção, a ser cumprida em regime prisional inicial
aberto.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso objetivando, em síntese, a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, argumentando a insuficiência do arcabouço probatório para a confirmação do édito condenatório. (Id. 188365718)

As contrarrazões do
Ministério Público
de primeiro grau são pelo desprovimento do apelo (Id. 188365723).; igualmente em parecer a
PGJ,
conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 193500194):

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Violência doméstica e familiar. Lesão corporal (art. 129, §9º, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006). Razões recursais. 1. Pretende-se a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, VII, do CPP, argumentando a insuficiência probatória para a condenação. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Palavra da vítima firme e coerente em ambas as fases da persecução penal. Lesões corporais descritas no laudo pericial de constatação de lesões se mostram compatíveis com as declarações prestadas pela vítima. Depoimentos prestados pelos policias militares que atenderam a ocorrência, coadunam com os fatos narrados pela ofendida. Manutenção do édito condenatório. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Edson Florentino Dioneres
foi condenado pela autoria do crime de Lesão Corporal, porque no dia
5.12.2020
ofendeu a integridade corporal da vítima
Roseli Alves Borges
, com quem manteve relação íntima de afeto e coabitação.

Neste grau de jurisdição,
Edson
pede a absolvição diante da negativa de autoria e da fragilidade probatória.

Razão
não
lhe assiste.

A
existência do crime
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante
,

pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 188363280-Pg.2); Boletim de Ocorrência (Id. 188363280-Pg.7/10);Termo de Declaração
Jeremias Marques Mendes
(Id. 188363280-Pg.12); Termo de Declaração
Rhaylander Souza Varjão
(Id. 188363280-Pg.14); Termo de Declaração
Roseni Alves Borges
(Id. 188363280-Pg.18); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 188363280-Pg.30);

conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Lesão Corporal, tal como, mencionado na inicial acusatória.

O apelante,
Edson Florentino Dioneres
negou a prática dos fatos, referindo que nunca agrediu a vítima, declarando ainda que no dia fatos, somente empurrou a vítima; para se defender.

A vítima
Roseni Alves Borges
, declarou em juízo que o apelante era possessivo e tinha ciúmes de todo mundo, inclusive de sua família. Afirmou que quando ele bebida, ele se transformava e qualquer coisa era motivo para agressão, sendo que
não foi somente no dia dos fatos que ele agrediu ela,
como também várias vezes. Declarou que, no dia dos fatos, o apelante foi para a casa do seu pai e começou a beber, e quando voltaram para casa ele ficou agressivo e então ela disse que iria sair de lá, porque ficou com muito do apelante. Após, disse que foi atrás de seu amigo
José Carlos,
o qual disse para ela ficar trancada dentro de casa.

Corroborando com o relato da vítima, as testemunhas, policiais militares:
Jeremias Marques Mendes e Rhaylander Souza Varjão
, em juízo, disseram que a vítima revelou a eles que sempre era agredida pelo apelante, quando ele fazia o uso de álcool;
Jeremias
ainda afirmou que no dia dos fatos
apresentava lesões no rosto.

Suas versões estão corroboradas com o Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 188363281-Pg.23) realizado
um dia dos fatos
indicou “
escoriações e região periorbicular direita e zigomática direita e hematoma subgaleal esquerda”;

Há ainda do laudo, as pontuações realizadas pelo Legisla aos quesitos solicitados pela autoridade policial, em que diz:

1)

Há ofensa à integridade corporal ou saúde da pericianda ?
SIM.

2)

Qual o instrumento ou meio que a produziu ?
Instrumento Contundente.

Mas não é só! Senão bastasse é dos autos ainda que o
apelante
foi condenado pelo Tribunal do Juri da Comarca de Água Boa-MT, nos autos do processo 1001249- 88.2021.8.11.0021, pela prática do delito de tentativa de homicídio, perpetrado em desfavor da mesma vítima
Roseni Alves Borges, e
embora tal fato não possa justificar sua condenação, me convencem ainda mais os relatos da vítima de que vinha sofrendo
diversas agressões
pelo apelante.

Portanto, não há dúvida, que o édito condenatório tem suporte nas provas produzidas nestes autos durante a instrução menor e em plenário, sobrelevando-se ressaltar, por oportuno, que os depoimentos das testemunhas acima nominadas, firmes e coerentes, bem como do laudo de exame pericial que acabaram por respaldar a tese acusatória, situação, essa, que levou os juízes leigos a decidirem de acordo com a íntima convicção de cada um, devendo ser preservada a soberania do seu julgamento.

Quanto ao tema, assim se posiciona este TJMT:

“1. Com relação às infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Não há como acolher a tese defensiva quando o conjunto probatório é corroborado pelas declarações firmes e coerentes das vítimas em todas as fases da persecução criminal, inclusive corroboradas pelos depoimentos dos agentes públicos que atenderam a ocorrência, suficientes a fundamentar a sentença condenatória.

2. Inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou arbitrariedade manifesta na dosimetria da pena do réu que enseje o redimensionamento da pena.

Recurso conhecido e desprovido”. (N.U 0002962-30.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023).”

Feitas tais considerações e, tendo em vista que a palavra da vítima, é firme e coerente em todas as oportunidades, além de encontrar-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de lesões, de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024